Tribunal: STF
Processo: ARE 1358706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS. PISO SALARIAL NACIONAL INSTITUÍDO PELA LEI NACIONAL Nº 11.738/2008. PROFESSORA ESTADUAL. PROCEDÊNCIA. APELO FAZENDÁRIO BUSCANDO, PRELIMINARMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E, NO MÉRITO, REPISANDO SUAS TESES DEFENSIVAS. INEXISTE A MÁCULA VENTILADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. LEI DE REGÊNCIA QUE É NACIONAL E, NÃO, APENAS FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE DEFASAGEM, CORRIGIDA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REVERSIBILIDADE QUE FUNDAMENTE A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA QUE DEVERÁ SER FIXADA APENAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4º, II, DO NCPC. PARCIAL PROVIMENTO. Com efeito, o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Nacional no 11.738/2008, segundo a qual o referido piso é o valor abaixo do qual os entes da república não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser observado o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, ou seja, 26,6 horas, havendo possibilidade de pagamento proporcional (artigo 2o, §§ 1o a 4o). De início, esclareço inexistir a mácula imputada à sentença, encerrando competência ao juízo a quo para processar e julgar a presente demanda, pois ausente litisconsórcio passivo necessário com a União, uma vez que a lei de regência é nacional e não apenas federal. Por oportuno, inexiste, outrossim, qualquer afronta ao princípio federativo, sendo certo que a aludida lei foi promulgada em consonância com as regras previstas no artigo 206, VIII, da CRFB e no artigo 60, III, “e”, do ADCT. Na espécie, em que pesem as teses defendidas pelos réus, restou comprovado que a parte autora recebe seus proventos de aposentadoria com valores defasados, mesmo considerando a proporção da carga horária semanal cumprida. Nessa linha de raciocínio, revela-se correta a sentença que determina a atualização do valor dos proventos da parte autora com a condenação dos réus ao pagamento dos atrasados. Precedentes desta Corte de Justiça. Por oportuno, não se revela presente o requisito da reversibilidade necessário para a concessão da tutela provisória de evidência, já que se trata de proventos de aposentadoria de servidor público com natureza eminentemente alimentar que, uma vez percebidos, não serão repetidos aos réus. Em arremate, a verba honorária advocatícia sucumbencial, inclusive a da seara recursal, somente deverá ser fixada quando da liquidação da sentença, segundo a regra prevista no artigo 85, §§ 3o, 4o, II, e 11, do NCPC. Reparos que se impõem nestes dois últimos particulares. Parcial provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 60, § 1º, inciso II, alínea "a", e § 4º, inciso I; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; e 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente